Tribunal: TJSP
Processo: 2112550-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Insurgência do agravante contra decisão que revogou o seu benefício de gratuidade da justiça, aplicando-lhe multa equivalente ao décuplo das custas, com fundamento no art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 – Ausência de prova da hipossuficiência alegada – Benefício indevido - Necessidade de recolhimento do preparo recursal – Má-fé não caracterizada –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Embargos à execução – Insurgência do agravante contra decisão que revogou o seu benefício de gratuidade da justiça, aplicando-lhe multa equivalente ao décuplo das custas, com fundamento no art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 – Ausência de prova da hipossuficiência alegada – Benefício indevido - Necessidade de recolhimento do preparo recursal – Má-fé não caracterizada – Multa afastada – Precedente desta Câmara – Decisão reformada em parte – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003421
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112550-06.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
RAFAEL POLIDORO ACHER, é agravado JOSE GUILHERME DE OLIVEIRA
JARDIM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112550-06.2020.8.26.0000 - Voto no 1932
2/6
CSA
Agravo de Instrumento no 2112550-06.2020.8.26.0000
Agravante: Rafael Polidoro Acher
Agravado: Jose Guilherme de Oliveira Jardim
Comarca: São José do Rio Preto - 3a Vara Cível
Juiz de Direito: Marcelo Eduardo de Souza
Número de origem: 1029753-42.2019.8.26.0576
VOTO No 1932
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Embargos à execução

Insurgência do agravante contra decisão que revogou o seu
benefício de gratuidade da justiça, aplicando-lhe multa equivalente
ao décuplo das custas, com fundamento no art. 4o, § 1o, da Lei no
1.060/50
Ausência de prova da hipossuficiência alegada

Benefício indevido - Necessidade de recolhimento do preparo
recursal Má-fé não caracterizada Multa afastada Precedente
desta Câmara
Decisão reformada em parte
Recurso
parcialmente provido.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Rafael Polidoro
Acher contra a respeitável decisão copiada a fls. 378/379 que, nos autos de embargos à
execução que lhe foram opostos por José Guilherme de Oliveira Jardim, revogou o seu
benefício de gratuidade da justiça, aplicando-lhe multa equivalente ao décuplo das custas,
com fundamento no art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50:
“(...) Em primeiro, é caso de se acolher a impugnação à justiça gratuita
concedida ao exequente, eis que não há nos autos nenhuma
comprovação da incapacidade alegada, ao revés, do que se vê dos autos,
o exequente é advogado, possui mais de 500 (quinhentas) ações em
andamento, tendo recebido honorários pelos serviços prestados ao
embargante, de mais de R$50.000,00, chamando à atenção que, instado
a comprovar o estado de miserabilidade, nos autos da execução, se
limitou a juntar declaração de pobreza e comprovante de situação
cadastral regular no CPF, deixando de apresentar extratos de conta
corrente, faturas de cartão de crédito...fatos incompatíveis com a
pobreza alegada.
Assim, acolho a impugnação, cancelando o benefício outrora concedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112550-06.2020.8.26.0000 - Voto no 1932
3/6
CSA
bem assim condenando o impugnado ao pagamento do décuplo do valor
das custas, nos termos do §1o, do artigo 4o, da lei de regência, ele, que
fica obrigado ao pagamento, ainda, das custas simples, relativa ao
manejo da ação de execução, sob pena de cancelamento da distribuição,
tudo, sobre o valor atribuído à causa. (...)”.
Alega o agravante, em síntese, que não têm condições de arcar com
as despesas do processo sem prejuízo da própria subsistência. Afirma que presta serviços
ao agravado desde janeiro/13 sem nada receber e que o montante levantado na origem a
título de honorários corresponde a menos de R$ 1.000,00 por mês trabalhado. Aduz que,
nas muitas ações em que atua, é contratado apenas para realizar algumas diligências, tais
como fazer audiência, acompanhar perícia etc. Afirma que não agiu de má-fé ao declarar a
hipossuficiência e que não declara imposto de renda e nem possui cartão de crédito. Assim,
requer, liminarmente e ao final, a reforma da decisão agravada para que lhe seja
restabelecido o benefício.
O recurso é tempestivo e foi recebido sem a concessão da tutela
recursal pleiteada.
As informações foram dispensadas.
Sem contraminuta.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial acolhimento.
Adota-se, aqui, a posição consagrada nesta C. Câmara:
“Processual. Gratuidade processual. Presunção de veracidade da
declaração de pobreza apresentada pela parte, nos termos do art. 99, §
3o, do CPC/15. Agravante aposentado e pequeno empresário, auferindo
renda inferior a três salários mínimos, sem sinais concretos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112550-06.2020.8.26.0000 - Voto no 1932
4/6
CSA
disponibilidade patrimonial. Indeferimento do benefício que, nas
circunstâncias, se tem por injustificado. Decisão reformada. Agravo de
instrumento do autor provido.” (Agravo de Instrumento no
2277774-30.2019.8.26.0000, Rel. Des. Fábio Tabosa, 29a Câmara de
Direito Privado, j. em 11.02.2020)
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de resolução de compromisso de venda e
compra de imóvel - Decisão de primeiro grau que indefere pedido de
justiça gratuita - Agravo interposto pela ré - Admissibilidade da
concessão do benefício quando as condições econômicas não indicam
fundadas razões para o indeferimento - Presunção de veracidade acerca
da impossibilidade de se arcar com o pagamento das despesas
processuais - Recurso provido” (Agravo de Instrumento no
2238531-79.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Henrique Miguel
Trevisan, 29a Câmara de Direito Privado, j. em 16.01.2020)
“- Impugnação à justiça gratuita - A todo tempo e mediante simples
declaração dá-se a qualquer dos litigantes pedir o benefício da justiça
gratuita, que, porém, não se defere ou se revoga, se as circunstâncias
desmentirem a alegação de pobreza - Agravo não provido.” (Agravo de
Instrumento no 2276944-64.2019.8.26.0000, Rel. Des. Silvia Rocha,
29a Câmara de Direito Privado, j. em 05.02.2020)
“EMENTA: Agravo de Instrumento. Justiça Gratuita. O juiz só pode
indeferir o pedido de concessão da benesse, se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão. Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC. No caso sub judice, há
nos autos prova de que o representante legal da menor agravante não
possui condições financeiras para arcar com as custas do processo, sem
prejuízo próprio ou de sua família. Demais disso, a mera constituição de
advogado não permite, por si só, como aliás dá conta o art. 99, § 4o., do
CPC, inferir que a parte não faça jus à gratuidade judiciária. Por fim,
segundo o § 3o., do art. 99, do NCPC, presume-se verdadeira a alegação
de insuficiência física deduzida exclusivamente por pessoa natural, caso
dos autos. Destarte, o deferimento da benesse é medida que se impõe.
Recurso
provido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2098077-49.2019.8.26.0000, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, 29a
Câmara de Direito Privado, j. em 29.11.2019)
De acordo com o artigo 98 e seguintes do CPC, presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência de recursos feita pela parte interessada.
Contudo, esta presunção é relativa, podendo ser elidida pela parte
contrária ou até mesmo pelas circunstâncias dos autos, sempre que o juiz estiver diante de
“elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
gratuidade” (art. 99, § 2o, do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112550-06.2020.8.26.0000 - Voto no 1932
5/6
CSA
Positivou-se, portanto, o entendimento segundo o qual o pedido de
justiça gratuita será indeferido caso a declaração de pobreza, confrontada com os demais
elementos constantes dos autos, for contraditória com a favorável situação socioeconômica
apresentada pela parte interessada.
E, no caso vertente, depreende-se que o agravante não faz jus ao
benefício postulado, haja vista que ele levantou, na origem, honorários advocatícios em
valor superior a R$ 65.000,00 e atua em mais de 500 ações judiciais, fato que não foi por
ele negado. Ainda que sua atuação na maior partes dessas demandas seja restrita à
realização de diligências processuais, tal fato já constitui indicativo suficiente de
capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, infirmando a declaração de
hipossuficiência apresentada.
Tem-se, dessa forma, que o interessado não se insere no rol de
pessoas consideradas pobres na acepção jurídica do termo, devendo, portanto, ser mantida
a decisão agravada nessa parte.
Por outro lado, não restou caracterizada a má-fé do recorrente ao
pleitear o benefício da gratuidade, requisito exigido pelo art. 100, parágrafo único, do CPC
para aplicação da multa ali prevista.
A lei autoriza o pedido da gratuidade por meio de simples
declaração de pobreza, sendo certo que os documentos juntados aos autos não comprovam
a manifesta intenção do agravante de auferir vantagem indevida.
Destaca-se, ademais, que o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50,
utilizado como fundamento na decisão para aplicação da multa, foi revogado pelo novo
Estatuto Processual Civil.
Nesse sentido:
“JUSTIÇA GRATUITA - Ação de ressarcimento por danos em imóvel

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2112550-06.2020.8.26.0000 - Voto no 1932
6/6
CSA
urbano - Pedido de gratuidade formulado pelo autor - Benefício
indeferido - Condenação ao pagamento do décuplo das custas -
Declaração de pobreza e de insuficiência de recursos que não acarreta o
automático deferimento do benefício - Hipossuficiência econômica não
demonstrada - Má-fé não caracterizada - Afastamento da condenação ao
pagamento do décuplo das custas - Agravo parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2074624-64.2015.8.26.0000; Relator
(a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional X - Ipiranga - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 06/05/2015; Data de Registro: 08/05/2015)
Consigne-se, por fim, que o insurgente deverá recolher o valor
do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, a contar da publicação desta decisão,
sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado.
3. Ante o acima exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para afastar a multa imposta ao agravante.
FRANCISCO SHINTATE
Relator